Tribunal: TJMT
Processo: 1031315-12.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031315-12.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MARCO AURELIO PIMENTA DA SILVA - CPF: 058.418.496-46 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), ALESSANDRA FAVA DE OLIVEIRA FERRUCI - CNPJ: 09.506.964/0001-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. MORADOR DE RUA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente por prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de furto, materializado na subtração de 03 (três) barras de esquadria de alumínio em desfavor de um estabelecimento comercial;
(ii)
prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva;
(iii)
paciente que não possui residência fixa e ocupação lícita, estando em situação de rua.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se há gravidade concreta ou risco de reiteração delitiva capaz de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se o fato de paciente não possuir residência fixa e ocupação lícita constitui razão para a manutenção da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

6. Em que pese a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, não se verifica elementos concretos a caracterizar a periculosidade do paciente, pois a gravidade não desproporcional aos delitos da mesma espécie.

7. Não havendo registros criminais recentes em desfavor do paciente, inexiste risco de reiteração delitiva a justificar a necessidade da prisão preventiva.

8. A condição de morador de rua não constitui razão para justificar a manutenção da prisão preventiva, sob pena de ignorar o tratamento específico e peculiar que deve ser destinado a essa população e de penalizar a condição de miserabilidade social e econômica do paciente.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 319, 648, I; CP, art. 155; Resolução n. 425/2021 do Conselho Nacional de Justiça, arts. 8, VII, e 25, parágrafo único; Constituição da República, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 747.881 e AgRg no HC n. 859.288/MS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Marco Aurelio Pimenta da Silva
em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 29/outubro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de furto, materializado na subtração de 03 (três) barras de esquadria de alumínio em desfavor de um estabelecimento comercial.

Irresignado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
em desfavor do paciente, pois não há gravidade concreta a justificar a necessidade da prisão preventiva. Ainda, destaca a presença de bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 250350183).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 251127662).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, em decorrência da gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva

(id. 255065669).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme ressai dos autos, na data de 29/outubro/2024, a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de furto praticado em desfavor do restaurante “
Roco Grill
”. No local, os policiais militares se depararam com o paciente “
saindo dos fundos do estabelecimento (...) em posse de três barras de esquadria de alumínio
”, razão pela qual foi preso em flagrante delito.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito, nos termos a seguir:

[...] “
No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao ‘periculum libertatis’, consubstanciada na manutenção da ordem pública, ante a gravidade concreta do ilícito cometido e a conduta perpetrada pelo autuado.

In casu, a decretação da preventiva é mister no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime que coloca em risco a integridade do meio social. Além do mais, outros crimes mais graves poderão ocorrer acaso não se reforce o senso de responsabilidade do flagrado.

Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade energética contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

Deste modo, tem-se que o flagrado deve, ao menos por ora, permanece custodiado, pois que se depreende dos autos que poderá voltar a cometer os mesmos ilícitos ora narrados, acaso seja solto.

Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade e do modus operandi do crime [...].

Não bastasse a gravidade em concreto do ilícito pelo modus operandi, o custodiado possui antecedentes criminais (ID 173758024), não possui residência fixa e nem ocupação lícita. Deste modo, tem-se que o flagrado deve, ao menos por ora, permanecer custodiado
” [...]
(id. 249892653, p. 47).

Pois bem.

Em suma, não se verifica a ausência de ausência de fundamentação do decreto prisional, pois a indigitada autoridade coatora justificou a adoção da medida para a garantia da ordem pública.

Todavia, inobstante a grave reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, inexistem indicativos concretos que justifiquem a imposição da prisão preventiva.

Isso porque
as circunstâncias fáticas do delito atribuído ao paciente não ostentam violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que a imposição de restrições cautelares diversas é suficiente para alcançar o fim almejado com a custódia, que deve ser aplicada apenas aos casos de sobrelevada gravidade concreta e periculosidade social (AgRg no HC n. 859.288/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024).

Ademais, vê-se que o delito praticado, em tese, pelo paciente, consiste na subtração de apenas
03 (três) barras de esquadria de alumínio em desfavor de um estabelecimento comercial, teve a
res furtiva
recuperada pelos agentes policiais, não havendo gravidade atípica ou desproporcional aos crimes da mesma espécie a justificar a necessidade da medida segregatícia.

Noutro norte, apesar de o Juízo de origem ter fundamentado a necessidade da prisão preventiva com base no risco de reiteração delitiva, entendo que os registros criminais do paciente, por serem demasiadamente antigos, não permitem a imposição da medida mais gravosa.

Verifica-se que o registro mais recente do paciente é datado do ano de 2021, o qual foi arquivado por ausência de tipicidade material (Inquérito Policial n. 1008988-49.2021.8.11.0042). Os demais, conforme os antecedentes criminais, dizem respeito a fatos que ocorreram há mais de dez anos (id. 249892653, p. 39).

Assim, o Superior Tribunal de Justiça destaca que, à luz dos princípios da contemporaneidade e da proporcionalidade, “
antecedentes criminais demasiadamente antigos, sobretudo quando não permitam inferir habitualidade em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, personalidade desajustada ou recidiva específica, não são capazes de implementar risco concreto e atual à ordem pública
” (HC n. 747.881, Ministra Laurita Vaz, DJe de 13/junho/2022).

Diante disso, não se pode esquecer que a custódia cautelar, enquanto providência extrema, somente deve ser decretada em caráter excepcional e quando as cautelares diversas da custódia não forem suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública, conforme disciplina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Nessa linha intelectiva, a decretação da prisão cautelar com base apenas na gravidade abstrata do delito e no
modus operandi
, sem a demonstração da periculosidade concreta ou risco real de reiteração delitiva, configura antecipação da pena.

Assim, sem desconsiderar a gravidade do delito pelo qual o paciente está sendo processado, mas à evidência do contexto fático, mostra-se possível a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, respeitando a característica da segregação cautelar de ser a
ultima ratio
.

Por fim, não obstante o fato de o paciente não possuir residência fixa e ocupação lícita, na condição de morador de rua, entendo que a sua condição de miserabilidade não pode ser utilizada para amparar o decreto prisional, sob pena de violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República.

Nessas hipóteses, a Resolução n. 425/2021 do Conselho Nacional de Justiça orienta a substituição do comprovante de residência por um endereço de referência da rede de proteção social (CRAS, CREAS, Centro de Acolhida, Casas de Passagem, entre outros), “
observando-se que eventual inexistência de um endereço fixo ou de referência não deve ser utilizada como fundamento para a privação da liberdade da pessoa
” (artigo 8º, VIII, da mencionada resolução).

Isso se deve pelo fato de que a questão relacionada a pessoas em situação de rua é extremamente complexa e demanda uma atuação conjunta e intersetorial, não sendo o cárcere, em situações como a que se apresenta nos autos, a medida mais adequada.

Cabe ao Poder Judiciário, ainda que atuantes apenas no âmbito criminal, um olhar atento e cuidadoso a questões sócias atinentes àqueles que não possuem residência, a fim de que sejam adotadas medidas pautadas no princípio da legalidade, mas sem reforçar a invisibilidade desse grupo populacional.

Com tais considerações, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Marco Aurelio Pimenta da Silva
pelas seguintes medidas cautelares:
(i)
recolhimento noturno em abrigo e
(ii)
comparecimento mensal em Juízo.

Sem prejuízo, tendo em vista que o paciente é morador de rua e não possui residência ou endereço fixo, determino ao Juízo de origem que adote as comunicações necessárias para que o paciente seja integrado a redes de proteção social (CRAS, CREAS, Centro de Acolhida, Casas de Passagem, entre outros).

Deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024